Tribunal: TJMT
Processo: 1018556-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018556-21.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Ápice Securitizadora S.A.
Agravados: Oscar Soares Martins e Maria Silvia Amicucci Soares Martins
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ápice Securitizadora S.A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1033315-61.2021.8.11.0041 que lhe move Oscar Soares Martins e Maria Sílvia Soares Martins, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão do leilão extrajudicial referente ao imóvel Sala Comercial n. 409, Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, localizado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, e fixou multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão.
Ante a ausência de pedido de tutela antecipada recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator